Tribunal: TJES
Processo: 5002091-81.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002091-81.2021.8.08.0021

APTE/
APDO
:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

APTE/
APDO
:
DAVID FREDERICO VIANA GONÇALVES

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). PAGAMENTO DA DÍVIDA. APONTAMENTOS ANTERIORES. PROVA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE AUSENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROVA DO CUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO AUSENTE. ANÁLISE DIFERIDA À FASE SINCRÉTICA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o cadastro no SCR do Banco Central, porque possibilita avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, tem natureza de restritiva de crédito, de modo que se admite a condenação da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.

2.
Na linha de interpretação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, existente apontamento anterior em cadastros de restrição ou proteção ao crédito, não há que se cogitar de danos morais, sendo de incumbência do devedor comprovar na petição inicial ou no decorrer da demanda a existência de ações judiciais para objurgá-los, bem como que haja verossimilhança nas alegações. Precedentes do STJ.

3. Hipótese dos autos em que existentes dois apontamentos anteriores ao perpetrado pela instituição financeira Requerida, sem prova da demanda judicial para confrontá-los, razão pela qual é caso de incidência da Súmula 385 do STJ, afastando, com efeito, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Nos termos do art.537, §1º do CPC, as astreintes não fazem coisa julgada, uma vez que é voltada ao cumprimento da ordem judicial, podendo, pois, ser majorada, reduzida ou até mesmo relevada pelo Juiz quando da decisão definitiva, frente ao caso concreto.

5. Não ocorrendo nos autos prova se houve ou quando se iniciou a recalcitrância da Requerida em cumprir a decisão de urgência, de rigor pospor a análise da persistência ou não multa para a fase sincrética.

6. Considerando que afastada a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor reconhecer como prejudicado o recurso do Autor, que objetivava exclusivamente a majoração do quantum.

7. Recurso da Requerida parcialmente provido. Recuso do Autor prejudicado.

8. Redimensionamento dos honorários advocatícios, para atribuir sucumbência recíproca as partes, com a ressalva que litiga o Autor sob o pálio da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
dar parcial
provimento
ao recurso
da Requerida e julgar prejudicado o recurso do Autor
, nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002091-81.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVID FREDERICO VIANA GONCALVES e outros
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002091-81.2021.8.08.0021

APTE/
APDO
:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

APTE/
APDO
:
DAVID FREDERICO VIANA GONÇALVES

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). PAGAMENTO DA DÍVIDA. APONTAMENTOS ANTERIORES. PROVA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE AUSENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROVA DO CUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO AUSENTE. ANÁLISE DIFERIDA À FASE SINCRÉTICA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o cadastro no SCR do Banco Central, porque possibilita avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, tem natureza de restritiva de crédito, de modo que se admite a condenação da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

2.
Na linha de interpretação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, existente apontamento anterior em cadastros de restrição ou proteção ao crédito, não há que se cogitar de danos morais, sendo de incumbência do devedor comprovar na petição inicial ou no decorrer da demanda a existência de ações judiciais para objurgá-los, bem como que haja verossimilhança nas alegações. Precedentes do STJ.

3. Hipótese dos autos em que existentes dois apontamentos anteriores ao perpetrado pela instituição financeira Requerida, sem prova da demanda judicial para confrontá-los, razão pela qual é caso de incidência da Súmula 385 do STJ, afastando, com efeito, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Nos termos do art.537, §1º do CPC, as
astreintes
não fazem coisa julgada, uma vez que é voltada ao cumprimento da ordem judicial, podendo, pois, ser majorada, reduzida ou até mesmo relevada pelo Juiz quando da decisão definitiva, frente ao caso concreto.

5. Necessário pospor para a fase sincrética a análise acerca da persistência ou não das
astreintes
, porquanto ausente prova se houve ou quando se iniciou a recalcitrância da Requerida em cumprir a decisão de urgência.

6. Afastada a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, prejudicado o recurso do Autor, que objetivava exclusivamente a majoração de seu quantum.

7. Recurso da Requerida parcialmente provido. Recuso do Autor prejudicado.

8. Redimensionamento dos honorários advocatícios, para atribuir sucumbência recíproca as partes, com a ressalva que litiga o Autor sob o pálio da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
dar parcial
provimento
ao recurso
da Requerida e julgar prejudicado o recurso do Autor
, nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Requerida e julgar prejudicado o recurso do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002091-81.2021.8.08.0021

APTE/
APDO
:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

APTE/
APDO
:
DAVID FREDERICO VIANA GONÇALVES

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
m
-se de recurso
s
de
Apelação Cível
interposto
s
por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
e D
AVID FREDERICO VIANA GONÇALVES
, eis que irresignad
o
s
com os termos da sentença
de Id nº
3680225
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

Extrai-se da petição inicia
l
,
em síntese,
que
o

Sr.
D
AVID FREDERICO VIANA GONÇALVES
ajuizou a demanda alegando
que
a instituição financeira Requerida manteve seu nome nos registros do
Sistema de Informação de Crédito (SCR),
não obstante prévia quitação dos débitos.

Assim, requereu a retirada de seu
nome junto ao Sistema de Informação de Crédito - SCR,; declar
ação de
inexistência do débito apontado, no valor de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais); condena
ção da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deferida a tutela de urgência pelo magistrado primevo,
determinando
a expedição de ofício ao Sistema de Informação de Crédito - S
CR
,
para
que suspendesse a inclusão do nome do requerente
(Id nº 9360092), a Requerida apresentou contestação (
ID 11571600) sustentando que: a) a inscrição no SCR não possui natureza de cadastro desabonador, uma vez que apenas registra as operações bancárias existentes ao final de cada mês cuja finalidade é propiciar ao Banco Central o monitoramento do Sistema Financeiro Nacional com o propósito de proteger os recursos lá aplicados; b) o autor não faz prova da negativa de crédito alegada tampouco de que esta tenha decorrido exclusivamente das informações enviadas pelo Réu ao SCR ; c) a parte autora já estava com o crédito abalado antes mesmo de qualquer ato do réu, pois seu nome já constava dos órgãos de proteção ao crédito.

P
roferida a decisão de Id nº 3680216, onde com fundamento no Código de Defesa do Consumidor o togado primevo inverteu o ônus da prova, intimando ainda as partes requerer as provas que pretendiam produzir.

A seguir, considerando que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito, proferiu o magistrado a sentença objurgada, para
julg
ar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando, em relação ao débito oriundo deste processo,
a exclusão definitiva do nome do
R
equerente
dos cadastros do S
CR
,
bem como condenando a instituição financeira
ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

F
eitas essas considerações
sobre o processo na origem
, passo a análise dos recursos.

RECURSO DE BANCO ITAU UNIBANCO S/A

Recrudesce a Requerida
que o apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é de cunho obrigatório pelas instituições financeiras nacionais e não possui natureza restritiva, razão pela qual não se cogita de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor.

Aduz ainda que o Autor possui outros apontamentos no SPC e SERASA, o que também afasta o dano extrapatrimonial.

Por fim requer
eu
a redução da indenização arbitrada na origem, bem como afastamento das astreintes ou sua limitação.

Q
uanto ao primeiro fundamento recursal,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o cadastro nos arquivos do
SC
R

é também um banco de dados de proteção ao crédito, tendo suas informações potencialidade
para restringi-lo
, uma vez que transmitem os riscos relacionados àquela determinada pessoa. Portanto, a inscrição de informações inverídicas pode ensejar a responsabilização civil da instituição financeira solicitante.

Confira-se os julgados a seguir:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. [...].
3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017.)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
[...]. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

Assim, sendo incontroverso o pagamento do débito fato gerador do apontamento,
admite-se a condenação da instituição financeira que promove a manutenção indevida do nome de consumidor no SCR ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

N
esse sentido
os precedentes do STJ e de
ste
Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CÉDULA DE CRÉDITO RURAL INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL INDENIZÁVEL QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR MANTIDO JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL CITAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa , isto é, que prescinde de comprovação (o dano). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano indenizável decorrente da inscrição irregular, também, no Sistema de Informações de Crédito SCR, mantido pelo Banco Central do Brasil. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170021734, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021
)

A
seguir,
entendo que procede a alegação da instituição financeira quanto a existência de apontamentos anteriores do nome do Autor em cadastro restritivo.

Isso porque,
consoante o Id nº 3680203, há dois registros que foram incluídos pela Claro S/A na data de 03/08/2019, respectivamente nos valores R$ 173,74 e 173,10, que foram excluídos apenas na data de 02/06/2021, ao passo que o apontamento efetuado pela Requerida ocorreu em 15/01/2020,
sendo, assim, posterior, a atrair, de regra, a incidência da Súmula 385 do STJ, assim redigida:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ademais, do processado, não se verifica
prova a carg
o
d
o Autor da
irregularidade, ilicitude e de ação judicial pendente para discuti
r os apontamentos anteriores
, de forma, assim, a afastar o pedido de indenização por danos morais.

De ressaltar que n
os casos em que existirem apontamentos anteriores no nome da parte autora, cabe a ela comprovar, na petição inicial, que todos eles são objetos de ações judiciais, uma vez que tal comprovação se faz imprescindível para possível concessão de indenização

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. [...].
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385" (REsp n. 1.386.424/MG, julgado pela Segunda Seção sob o rito do art. 543-C do CPC/73, aos 27/4/2016, DJE de 16/5/2016). 3. É certo que há precedentes no sentido de flexibilizar a Súmula 385/STJ, quando existe questionamento judicial das inscrições anteriores em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do AgInt no REsp n. 1.984.613/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Entretanto, no caso, não houve comprovação de que "as anotações anteriores estão sendo discutidas judicialmente", de modo que se mantém a aplicação da Súmula 7/STJ.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.
1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)
. [...].(AgInt no REsp n. 1.713.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 6/3/2020.)

Destarte, considerando a persistência de apontamentos anteriores quando da inscrição perpetrada pela instituição financeira Requerida, de se afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em evolução,
requer a instituição financeira o afastamento das astreintes.

Como é cediço, a fixação de multa diária ou astreinte

é um meio coercitivo imposto pelo magistrado para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o meio mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

D
e registrar, que as
astreintes
não
fazem
coisa julgada,
uma vez que
é voltada ao cumprimento da ordem judicial, podendo, pois, ser majorada, reduzida
ou até mesmo relevada pelo
Juiz q
uando
da
decisão definitiva,
frente ao caso concreto.

N
esse sentido:

[...].
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.[...].(AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

N
o caso dos autos, a tutela de urgência
deferida na data de 24/09/2021 fixou o prazo de setenta e duas (72) horas para
retirada da restrição do Autor dos cadastros do SCR,
ao passo que a instituição financeira
, nos termos do Id nº 3680196 e 3680197,
comprovou
que a decisão foi cumprida em
07/12/2021.

Consigne-se, que n
os termos
§ 4º
do art.537 do CPC
“
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

N
ão ocorrendo,
por conseguinte,
prova se
houve ou quando se
iniciou a recalcitrância d
a
Requerida em cumprir a decisão, de rigor que se mant
enha
a multa fixada, que poderá, inclusive,
na fase sincrética
ser
r
eduzida ou afastada
caso prove a Apelante a obediência ao prazo fixado pelo magistrado a quo.

D
estarte, de ser provido parcialmente o recurso da Requerida para decotar da sentença a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R
ECURO DE DAVID FREDERICO GONÇALVES

R
ecorre
u
o
Autor
(Id nº 3680237),
para requerer
, em suma, a majoração do quantum indenizatóri
o
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contudo,
considerando
que parcialmente provido apelo da Requerida para afastar a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de
rigor reconhecer como prejudicado
o recurso do Autor
, que objetivava exclusivamente a majoração do quantum.

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da instituição financeira
, apenas para
afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

J
ulgo prejudicado o recurso do Autor
.

C
onsiderando o resultado do julgamento,
redimensiono a sucumbência, para na for
ma do art.86 do Código de Processo Civil, condenar a partes nos seguintes termos: a) o Autor, a teor do art.85, §2º, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerida com o provimento do apelo,
com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça;
b) a Instituição
financeira, considerando que o pedido declaratório é da monta de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), de se aplicar a regra de equidade prevista no art.85, §8º do CPC para arbitrar os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Custas pro rata.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.